Tribunal: TJDFT
Processo: 0731304-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE INÉPCIA DA INICIAL. LOGICIDADE ENTRE O PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGINADO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO MÍNIMO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS DECORRENTES. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A petição inicial que expõe com clareza a correlação lógica entre pedido e a causa de pedir, não é inepta. Esse vício específico é reservado às hipóteses elencadas no art. 330, §1o, CPC. Preliminar de inépcia rejeitada.
2. A Lei no. 8.078/90 dispões ser direito do consumidor a “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Por conseguinte, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados.
3. A partir do acervo probatório, conclui-se que foram suficientemente claros e adequados os esclarecimentos acerca da natureza do contrato e a condições que regeriam sua execução. Portanto, afasta-se a alegada nulidade do negócio jurídico, prestigiando seu caráter vinculativo e obrigatório das partes envolvidas (pacta sunt servanda).
4. Afastada a existência de ato ilícito, incabível qualquer indenização cujo reconhecimento tivesse aquele como seu pressuposto.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.